Tribunal: TJDFT
Processo: 0724907-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724907-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO contra ato praticado pelo JUÍZO DA 2a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL que, segundo declinado na petição inicial, após esgotada sua jurisdição, teria proferido decisão nos autos do cumprimento de sentença n° 0714096-60.2017.8.07.0018 tornando sem efeito sentença anteriormente proferida, a despeito de já haver nos autos recurso de apelação. O impetrante buscou, em caráter liminar, a determinação para o processamento do seu recurso para que o Juízo fosse impedido de proferir qualquer outra decisão nos autos do processo de origem. Preparo (id: 17946338). Esta Relatora indeferiu o pedido de liminar (Id.17980436). A parte Impetrante na petição de id.18314629 informou a esta Relatora que não persiste mais o interesse no prosseguimento do presente mandamus. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se do teor da petição de id.18314629, a informação da parte Impetrante de que o pedido de anulação de sentença foi atendido no juízo de origem, de modo que o mandado de segurança ora impetrado perdeu o objeto. Na hipótese, observa-se que foi reconhecida, nos autos da Reclamação de no 0719824-34.2020.8.07.0000, a validade da revogação da sentença objeto do recurso de apelação em tela, haja vista que a anulação da sentença pretendida foi atendida pelo d. Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (id.18314630), atos estes objetos de impugnação do presente mandamus. Nesse quadro, não há dúvida, de que as informações ora noticiadas pela parte Impetrante implica na perda superveniente do interesse de agir para o mandamus, uma vez que, in casu, do que relatado pela parte Impetrante não mais subsiste o suposto ato coator. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse no presente Mandado de Segurança, não subsistindo qualquer utilidade do provimento jurisdicional. Nesse sentido já se decidiu: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUINTOS E DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). MODIFICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO APONTADO COMO COATOR. REESTABELECIMENTO DOS PAGAMENTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. O interesse de agir é composto pelo binômio necessidade utilidade. Modificado o ato apontado como coator, restabelecendo-se o pagamento dos valores pretendidos, inexiste necessidade de obter a tutela jurisdicional, portanto considera-se prejudicado o mandado de segurança pela perda superveniente de seu objeto. Ordem denegada. Processo extinto sem resolução do mérito. (Acórdão 1066493, 20160020379408MSG, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 4/12/2017, publicado no DJE: 13/12/2017. Pág.: 104) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO DF. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. ELEIÇÃO CONCRETIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1. Realizada a eleição para membro do Conselho Tutelar do Distrito Federal, sem que a liminar no mandado de segurança tenha sido concedida, torna-se inútil e desnecessária a tutela intentada com o objetivo de ver o impetrante apto a concorrer à respectiva eleição. 2. Perda superveniente do objeto. Apelo prejudicado. (Acórdão 1265991, 07088415320198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO. MANDAMUS PREJUDICADO. DEIXANDO DE SUBSISTIR A DECISÃO ATACADA PELO WRIT, ANTE A SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO, DECLARA-SE PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA E JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO.. (Acórdão 110028, 19980020005104MSG, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/8/1998, publicado no DJU SEÇÃO 3: 18/11/1998. Pág.: 32) Posto isso, diante da perda superveniente do interesse de agir, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito nos termos do que determinar o art. 485, IV e VI, do CPC/15. Custas se houver pela parte Impetrante. Sem honorários nos termos do art. 25 da Lei da no 12.016/09. Intimem-se. Vistas a d. Procuradoria de Justiça. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora